Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-26.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016116-26.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO REJEITADO
.

1- A contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

2- No caso, o Embargante não alega falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa, pois alega que o Acórdão é contraditório às provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1016116-26.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
José Henrique Santiago
em virtude do Acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação por ele interposto.

De acordo com o Embargante o
decisum
contraria a prova dos autos.

Nas palavras do Recorrente:
“o acordão resta contraditório no sentido que restou claro a pertinência da demanda com a devida e necessária declaração de inexistência de débito combinada com reparação a título de danos morais”
.

Ao final, pugna que pelo acolhimento do Recurso para modificar o Acórdão.

Dispenso a intimação da Embargada.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o Recurso não comporta acolhimento porque é cediço que a contradição
“que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada.”
(EDcl no REsp 1803277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 18/04/2022).

Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão é contraditório porque contraria a prova dos autos. Ou seja, não alega falta de lógica, incoerência, ou premissas contraditórias existentes entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e sim a contradição externa.

Na verdade, sob a pecha de que o
decisum
é contraditório, objetiva reformar o julgado por via inadequada, pois é cediço pelos Operadores do Direito que o Recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscutir matéria que foi devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, tampouco servem para simples manifestações de inconformismo das partes.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente
“não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”
(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Não há qualquer descompasso lógico entre a fundamentação e a conclusão adotada no voto condutor e, de igual modo, não há falar em contradição na análise do conjunto probatório.

O Recurso de Apelação não foi conhecido diante da nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, porque suas razões não rebateram os fundamentos da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Logo, tendo em vista que não há contradição a ser eliminada,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023